Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-98.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que declarou a inexistência e a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) no 771182083, determinando a cessação definitiva de quaisquer descontos dele decorrentes no

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que declarou a inexistência e a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) no 771182083, determinando a cessação definitiva de quaisquer descontos dele decorrentes no benefício previdenciário da parte autora, condenou a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) a existência de dano material e moral a ser indenizado.
III. Razões de Decidir
1. O réu comprovou a contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora, demonstrando a regularidade da contratação.
2. Inexiste dano material e moral a ser indenizado.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação cível provida.
Tese de julgamento: 1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado demonstrada. 2. Inexistência de dano material e moral.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1006971-49.2024.8.26.0161, Rel. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2), j. 30/10/2025.
TJSP, Apelação Cível 1008724-15.2023.8.26.0278, Rel. Miguel Petroni Neto, 21a Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2025.